Tribunal: TJES
Processo: 0001818-40.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001818-40.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IRUPI
RECORRIDO: MARTA LUCIA DE FREITAS BRIGIDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001818-40.2019.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE IRUPI

RECORRIDA: MARTA LUCIA DE FREITAS BRIGIDO

JUÍZO DE ORIGEM: IÚNA – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por
MARTA LUCIA DE FREITAS BRGIDO
em face do
MUNICÍPIO DE IRUPI
na qual a parte requerente aduz que é ocupante do cargo efetivo de auxiliar de secretaria escolar do Município requerido e foi nomeada, em 20/08/2018, para ocupar o cargo em comissão de Secretária Municipal de Finanças (fls. 20). Afirma que entrou em licença maternidade a partir de 24/09/2018 (fls. 24 e 25) e, durante sua licença, o Município requerido efetuou o pagamento de seus vencimentos com base no cargo efetivo e não no cargo comissionado que ocupava a época.

Requer a condenação do Município ao pagamento das diferenças com reflexos em férias, adicional de férias e 13º salário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que os vencimentos da requerente foram pagos em desacordo com as normas de regência, pois o art. 77 da Lei Municipal 520/2007, dispõe que
à servidora gestante será concedida licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimentos integrais
, devendo estes serem considerados aqueles atinentes ao cargo ocupado por ocasião da licença.

Ressaltou que, mesmo aplicando a Lei 8.213/91, como pretende o Município, o pagamento deve ser integral, uma vez que a requerente, ocupando cargo em comissão, é considerada segurada empregada do RGPS, aplicando-se ao caso o art. 72, caput e § 1º, da referida lei que dispõe
que o salário-maternidade será pago pela empresa e corresponderá a renda mensal igual a remuneração integral da mulher
.

Em relação ao dano moral, pontuou que, no caso dos autos “
[...] a autora viu-se com um salário reduzido durante o período de licença-maternidade, em que deveria depositar suas preocupações sobre seu filho recém-nascido, não com as dificuldades referentes a queda brusca de seus vencimentos.
” Desse modo, considerou que a situação tratada extrapola o mero aborrecimento.

Assim, julgou procedentes os pedidos iniciais (fls. 61/62) condenando o requerido a pagar o salário-maternidade da requerida com base no vencimento integral do cargo que esta ocupava, observando os valores já pagos, bem como os reflexos das diferenças em férias, adicional de férias e 13º salário. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença alegando que cabe ao INSS o pagamento do salário-maternidade da recorrida. Apresenta, para tanto, argumentos genéricos e sem observância a fundamentação da sentença, especialmente no que tange a aplicação ao caso do art. 72,
caput
e § 1º da Lei 8.213/91, como já exposto acima.

Ressalto que o próprio parecer da Procuradoria do Município, constante às fls. 48 pontua que
[...]
o salário-maternidade relativo a Servidora Sra. Marta caberá no Município, quo efetivará a compensação perante o Regime Geral da Previdência [...] conforme prevê o art. 72 § 1° da Lei n° 8.213/91 Lei do Benefícios do Regime e Geral da Previdência Social.”

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)